Tribunal: TJPA
Processo: 0019285-22.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. RÃU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. SÃMULA NÂº 231 DO STJ. 1. NÃ£o procede a pretensÃ£o absolutÃ3ria quando o acervo probatÃ3rio Ã© composto por provas robustas e aptas a fundamentar a decisÃ£o condenatÃ3ria, dentre elas a confissÃ£o do rÃ©u em juÃzo admitindo a prÃ¡tica do crime de roubo majorado. 2. Nos termos do enunciado da SÃºmula nÂº 231 do STJ, a incidÃªncia de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0019285-22.2013.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: SAMUEL DE SOUSA ZACARIAS - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a decisão condenatória, dentre elas a confissão do réu em juízo admitindo a prática do crime de roubo majorado.
2. Nos termos do enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 35ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e trinta do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra à peça acusatória que, no dia 26 de agosto de 2013, por volta das 20h, na esquina da Av. Fernando Guilhon com a Av. Alcindo Cacela, o apelante, simulando uso de arma de fogo e na companhia de um menor de idade, chamado Brando Antônio Barbosa da Silva, e outro indivíduo não identificado, abordaram a vítima Erenice Sodré de Lima e subtraíram desta um aparelho celular. Após, empreenderam fuga.

Minutos após o ocorrido, a vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que efetuou buscas, obtendo êxito em localizar o apelante e o menor acima identificado, na posse da
res furtiva
.

Ofertada e recebida à denúncia e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, o réu sob o patrocínio da Defensoria Pública, recorreu da decisão, (fl. 161-verso).

Em suas razões, (fls. 166/169-verso), a defesa postula pela absolvição do réu, alegando para tanto a insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Pontua, em abono a sua alegação que as provas careadas para os autos são meras reproduções daquelas colhidas na fase pré-processual, assim, não se prestam para alicerçar a sentença condenatória.

Alternativamente, postula reforma da segunda fase da dosimetria da pena para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), e posterior modificação do regime para o semiaberto.

Em contrarrazões (fls. 170/172), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da pena aplicada ao apelante.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 175).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 177/181).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto deve ser conhecido.

No que tange a pretensão postulada em seu bojo, isto é a absolvição por insuficiência de provas, entendo que não há como acolhê-la.

Com efeito, a materialidade do crime, restou comprovada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 30), que confirma que o celular da vítima foi encontrado em poder do apelante, bem como pelo Auto de Entrega (fl. 31).

A autoria, de igual modo, é incontestável porquanto confirmada pelas provas colacionadas para o caderno processual em especial a confissão do próprio apelante em juízo (mídia/fl. 128-verso) que admitiu ter praticado o crime descrito na peça acusatória na companhia de outras duas pessoas.

Embora a vítima, Berenice Sodré Lima, não tenha sido ouvida em juízo, entretanto suas em suas declarações
, na fase inquisitória
, (fl. 10-apenso) relatou que foi abordada pelo apelante que insinou que estava armado enquanto o adolescente arrebatou o aparelho de celular e o terceiro indivíduo, dava ficou na retaguarda dando proteção aos comparsas.

Os relatos acima foram confirmados em Juízo pelos policiai militares,
Cássio Rogério Dantas Garcia e Patrick David da Costa
que afirmaram em juízo (mídia/fl. 67-verso), que detiveram o apelante ainda na posse de
res furtiva
na companhia do comparsa menor de idade, ambos foram conduzidos para a delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na policia, entretanto, essa circunstância não lhe retirar o valor probante, visto que, consonante com a confissão do réu, bem como os relatos dos policiais produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, são suficientes para abonar ditas declarações.

A jurisprudência desta Corte é farta em precedentes relativos à matéria, conforme comprava o julgado a seguir colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima tanto na fase policial como judicial. 2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem a obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, o que não foi feito no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2017.02091415-17, 175.451, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TDP, j. 16/05/2017, DJe 25/05/2017).

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Desse modo, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na insuficiência de provas da autoria.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), e posterior modificação do regime para o semiaberto. De igual modo, sorte não socorre ao apelante.

Com efeito, da leitura da sentença (fl. 148/149-verso) constata-se que a magistrada sentenciante reconheceu a atenuante do art. 65, II, d, do CP (confissão espontânea), todavia, aplicou somente a redução decorrente da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), estabelecendo a pena em patamar abaixo do mínimo legal, contrariando o entendimento constante da Súmula 231 do STJ.

Portanto, embora de fato o apelante tenha confessado a prática de delitiva, nada há que se abrandar na pena fixada pelo magistrado, pois conforme acima demonstrado, a pena base foi aplicada no mínimo legal e, posteriormente por equivoco da magistrada
a quo
, na segunda fase foi estabelecida aquém do mínimo legal, contrariando o entendimento da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, em consonância com parecer do ilustre Procurador de Justiça oficiante nestes autos, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 30 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM